Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS C/C INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DA SECRETARIA. INOCORRENTE. OMISSÃO. ERRO PJE. OCORRENTE. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO ART. 1.014, CPC. PROVAS E ALEGAÇÕES DA AUTORA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Inexiste omissão no acórdão que analisou o argumento da parte de que houve erro da Secretaria da Vara, entendendo que com o comparecimento espontâneo do réu, este deu-se por citado, sendo desnecessário cadastro no sistema de início de prazo para apresentar contestação.
1.1. O art. 5o, §1o da Lei no 11.419/2006 estabelece os casos de intimação realizada por meio eletrônico, não se aplicando ao caso.
2. Omisso o acórdão que não analisou a alegação de que houve erro no PJe.
2.1. No caso dos autos, o réu, ora embargante, compareceu espontaneamente, iniciando-se o prazo para apresentar contestação daquela data, sendo desnecessário que o sistema informe à parte os prazos para apresentação das peças, não havendo que se falar que a parte foi levada a erro. Omissão sanada.
3. Mantido o entendimento sobre a revelia, não há que se falar em possibilidade de apresentação de prova nova no recurso de apelação apresentado pelo embargante em razão de motivo de força maior, inexistindo contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 1.014, CPC.
4. Não há contradição no acórdão que entendeu que, decretada a revelia, incabível a análise das matérias de fato apresentadas no apelo.
5. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infreingentes. Acórdão integralizado.